Tribunal: TJPA
Processo: 0820458-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820458-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0820458-72.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

RONALDO MARINHO
, OAB/PA 18.225-B

PACIENTE: ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, QUATRO VEZES; 121, §2º, II E IV C/C 14, II, CINCO VEZES E 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NAS FORMAS CONSUMADAS E TENTADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA E MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
. NO CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONSISTENTES NA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SEGUNDO APURADO NAS INVESTIGAÇÕES, O CRIME TERIA SIDO MOTIVADO PELA RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS, UMA VEZ QUE AS VÍTIMAS SERIAM INTEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA RIVAL À QUE OS AUTORES SUPOSTAMENTE INTEGRAVAM. ADEMAIS, ACRESCENTOU-SE QUE O PACIENTE É REINCIDENTE. LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de janeiro de 2023 e término no dia 02 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802911-04.2022.814.0005, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado e associação criminosa.

Requer a Defesa a revogação d
a prisão preventiva do paciente, vez que se encontram ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, devendo a cautelar ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que a medida prisional fora decretada e mantida com argumentação genérica e inidônea, além de não demonstrar de forma crível o motivo pelo qual as outras medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes. Nesses termos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, requerendo imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas presentes no art. 319 do Código de Processo Penal.

Deneguei
a liminar às fls. 58/59, ID nº 12334094, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

67/69, ID º 12359348), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
SÍNTESE DOS FATOS:
Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público em desfavor do Paciente
ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS
e THIAGO SILVA DE SOUSA, em razão de, segundo a denúncia, no dia 14 de maio de 2022, por volta de 13h, terem efetuado disparos de arma de fogo em desfavor de José Marcelino da Silva e Hudson Alexandre Mesquita de Oliveira, os quais vieram a óbito.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:
A Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva de Adriano Fernando Sousa Dias e Thiago Silva de Sousa.

Em 22/06/2022, a representação foi deferida. No que tange à prisão preventiva, a medida foi decretada para fins de garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa e a periculosidade do agente.

Segundo apurado nas investigações, o crime teria sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas, uma vez que as vítimas seriam integrantes de facção criminosa rival à que os autores supostamente integravam.

Ademais, acrescentou-se que ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS já possui uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sendo, a princípio, reincidente.

Em 02/08/2022, foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do Paciente, haja vista a manutenção dos fundamentos ensejadores da decretação da cautelar máxima.

Em 18/12/2022, a defesa de ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS apresentou novo pedido de revogação de prisão preventiva, o qual foi indeferido, haja vista a existência de indícios de autoria suficientes, bem como da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva.

- ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O paciente possui o seguinte antecedente:
0802450-32.2022.8.14.0005 - Ação penal; Crimes: Homicídios qualificados tentados e consumados.
Na mencionada ação penal, o paciente foi denunciado com outras três pessoas por terem, supostamente, ceifado a vida de ALCIDES DA COSTA ARAUJO NETO, NILA LIANA FELIX DA CUNHA, DIEGO BATISTA LIMA e MELQUIS CESÁRIO DA CUNHA, por motivo fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Segundo o MPE, consta ainda que na mesma ação e no mesmo local, os denunciados, também com manifesto
animus necandi
, tentaram ceifar a vida de DYON KENNEDY CUNHA DUARTE, BENEDITA BATISTA GOMES, PEDRO FERREIRA LIMA, RENATO BATISTA LIMA e RENER BRENO OLIVEIRA CONCEIÇÃO, igualmente por motivo fútil e utilizando recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:
O paciente se encontra custodiado desde o cumprimento do mandado de prisão, em 23/06/2022.

-
FASE DO PROCESSO:
Aguardando a apresentação de resposta escrita à acusação pela defesa do Paciente, o qual foi citado em 23/12/2022.

Nesta
Superior Instância
(fls. 73/77, ID nº 12415666), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou e manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e mantiveram sua prisão preventiva nos dias 22/06/2022, 15/09/2022 e 20/12/2022:

“(...) A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação e depoimentos testemunhais, bem como do relatório médico da vítima sobrevivente (ID. 65226495 – Pág. 4).

Quanto à
autoria
, há indícios de que os representados tenham sido os possíveis autores do crime apurado.

Duas testemunhas presenciaram o crime, sendo que a testemunha Ingrid Ferreira da Silva reconheceu Adriano Fernando de Sousa Dias como um dos executores, visto que o mesmo era conhecido dela, pois trabalhava em uma mecânica que a declarante frequentava. Quanto ao segundo executor, a testemunha Ingrid Ferreira da Silva reconheceu através de fotos em redes sociais que seria Thiago Silva e Sousa e procedeu ao reconhecimento fotográfico dos dois suspeitos, oportunidade em que apontou Adriano Fernando de Sousa Dias e Thiago Silva e Sousa como sendo as pessoas que mataram José Marcelino e atiraram contra Hudson Mesquita (ID. 65226490 – Pág. 11).

As informações prestadas pela adolescente Cleonice de Jesus Silva evidenciam que ela presenciou o momento em que os executores chegaram ao local do crime, sendo que a mesma informa as características de um dos suspeitos, como de estatura média, porte físico medio cor branca, usava roupa do tipo moletom na cor vermelha. Em seguida, a declarante apontou em sede de reconhecimento fotográfico que Thiago Silva e Sousa era um dos executores (ID. 65226490 – Pág. 15). Informou ainda que não conseguiu guardar as características do segundo suspeito, que estava na frente da moto, visto que quando ouviu os disparos de arma de fogo correu para dentro de sua casa.

Vale ressaltar que a perícia de comparação e constatação apontou que as armas utilizadas para ceifar a vida de José Marcelino da Silva Sousa e atirar contra Hudson Mesquita foram as mesmas utilizadas na chacina da distribuidora Monte Santo, em 14/05/2022, e ainda no homicídio de Julio Siqueira Filho, ocorrido em 12/05/2022, havendo indícios, portanto, que tenham sido os mesmos autores (ID. 65226492 – Págs. 6/7). Tal informação corrobora a versão da testemunha Ingrid Ferreira Silva a qual reconheceu, através das imagens do caso da chacina da distribuidora Monte Santo, os mesmos executores do seu esposo na ação criminosa mencionada.

Por fim, ressalte-se que o representado
Adriano Fernando Sousa Dias
já possui uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sendo, a princípio, reincidente, de modo que as cautelares diversas da prisão são insuficientes para o fim almejado.

[...]

De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista o risco de reiteração delituosa e a periculosidade dos agentes, de modo que o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública.

[...]

Friso que o crime ora analisado foi cometido mediante utilização de arma de fogo, indicando modo de agir violento, o que constantemente vem perturbando a comunidade de Altamira/PA e influindo diretamente na ordem pública.

Dito isso, o relatório de investigação e os depoimentos colhidos indicam que a motivação do crime seria decorrente da
rivalidade entre facções criminosas
, uma vez que o alvo visado seria integrante de facção criminosa rival à que os indiciados supostamente integram, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região.

[...]

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública. (...)”.

“(...) No que atine à MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, cumpre ressaltar que, para a sua decretação, exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus comissi delicti – prova da materialidade e existência de indícios de autoria; periculum libertatis, consubstanciado no risco que o acusado, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

Com efeito, no vertente caso, ambos os requisitos autorizativos que a lei adjetiva penal exige estão implementados, pois, a materialidade e os indícios de autoria estão fartamente demonstrados nos atos, sobretudo com base nas provas carreadas ao caderno processual até o momento, além do que o requisito do periculum libertatis, este sim objeto de infundada controvérsia, resta sobejamente fundado no potencial risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciado, em especial pelo modus operandi empregado pelos representados na prática das condutas criminosas, espalhando terror aos moradores.

Portanto, há evidente perigo à garantia da ordem pública, somado ao considerável risco de reiteração de ações delituosas por parte dos representados, caso permaneçam em liberdade. (...)”.

“(...) Verifico que ainda se encontram presentes os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva dos acusados. Mantêm-se os indícios de materialidade e autoria que recaem sobre os acusados, o que consolida o fumus comissi delicti. Do mesmo modo, os pressupostos do periculum libertatis restaram demonstrados e continuam presentes, tendo em vista a gravidade concreta do delito, além do risco de reiteração delituosa e a periculosidade dos acusados, evidenciando-se a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

[...]

De fato, além da gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de execução do crime ou mesmo pelo envolvimento de facções criminosas, restou ainda evidenciado o risco de reiteração delituosa e a periculosidade dos acusados.

O acusado ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS é acusado em outro processo pela prática de crime de homicídio.

[...]

No que tange ao novo depoimento prestado pela testemunha Ingridi Ferreira da Silva, a qual se retratou em relação ao reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do denunciado ADRIANO FERNANDO SOUSA DIAS, entendo que, por si só, não tem o condão de implicar na revogação da prisão preventiva do agente, haja vista que permanecem presentes indícios de autoria em seu desfavor, notadamente em razão do laudo de microcomparação balística (ID. 65226492 – Págs. 6/7).

O laudo supramencionado indica que a arma usada no crime aqui reportado foi também utilizada no homicídio de JÚLIO SIQUEIRA FILHO, ocorrido no dia 12/05/2022 e na chacina da Distribuidora Monte Santos, ocorrida no dia 14/05/2022, tendo sido Adriano Fernando Sousa Dias e Thiago Silva de Sousa denunciados pela prática dos crimes mencionados, no processo nº 0802450-32.2022.8.14.0005, havendo indícios, portanto, que tenham sido os mesmos autores.

Ressalte-se ainda que a manutenção da prisão preventiva dos acusados também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, de modo a evitar que vítimas e testemunhas passem a temer eventuais represálias ao prestar suas declarações, na medida em que há elementos nos autos que indicam a participação dos acusados em crimes envolvendo facções criminosas.

Nesse sentido, reputo que a manutenção da segregação cautelar dos acusados é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a periculosidade dos acusados, bem como para garantir a instrução criminal. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, ante o perigo concreto do paciente cometer novos delitos, uma vez que já é reincidente.
Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso,
as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, que praticou os crimes de homicídio consumado e tentado e associação criminosa. Segundo apurado nas investigações, o crime teria sido motivado pela rivalidade entre facções criminosas, uma vez que as vítimas seriam integrantes de facção criminosa rival à que os autores supostamente integravam. Ademais, acrescentou-se que o paciente é reincidente.

Ressalto ainda, a importância de resguardar a instrução criminal,
de modo a evitar que vítimas e testemunhas passem a temer eventuais represálias ao prestar suas declarações, na medida em que há elementos nos autos que indicam a participação dos acusados em crimes envolvendo facções criminosas.

Cumpre salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

Por outro lado, o crime pelo qual o paciente é acusado, tem pena máxima superior a quatro anos, estando, desta forma, enquadrado naquelas hipóteses em que permite decretar a prisão preventiva, conforme previsão legal no art. 313, inciso I do CPP.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Assim, as circunstâncias do caso em tela evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, prevalecendo o interesse público.

Vê-se, portanto, escorreita a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não havendo qualquer vício a ser sanado, eis que pautada no art. 312, do CPP, e nos termos do art. 315, do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/02/2023